Tribunal: TJES
Processo: 5007031-91.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007031-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDO LIBERTE DE SA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007031-91.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ARLINDO LIBERTE DE SÁ

RECORRIDO:

BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS E DIGITAL APOSTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 12554907. Contrarrazões interposta ao id. 12554911, com registro de que a recorrida se encontra amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12554907), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12554905), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, devolução de valores em dobro e reparação moral, em que o autora afirma, em síntese, ser idoso, iletrado, de baixo grau de instrução e pensionista do INSS e que em junho de 2023, ao se dirigir à agência do INSS para obter informações do seu benefício, tomou conhecimento que estava sendo descontado R$ 31,50 de sua aposentadoria, desde março/2023. Sustenta uma suposta liberação de crédito no valor de R$ 2.646,00 na conta onde recebe o benefício, contudo, não reconhece que os valores foram lançados. Postula pela declaração e inexistência do débito, devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, além de reparação moral.

O Juiz de primeiro grau entendeu a contratação do empréstimo se deu de forma lícita, uma vez que a cédula de crédito bancário consta assinatura a rogo do autor, apostada a sua digital, através da sua filha Luciana Liberte de Sá e duas testemunhas. O d. juízo consignou, ainda, que as assinaturas da Sra. Luciana no contrato bancário e na procuração juntada aos autos são a mesma, razão pela qual entendeu o magistrado pela improcedência da ação.

A Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
a quo
, alegando que compete à instituição bancária a prova da licitude da contratação de empréstimo, não tendo a recorrida se desincumbido do seu ônus, uma vez que as alegações defensivas não possuem lastro probatório.

Pois bem. Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verifico que a hipótese é de improvimento do recurso, contudo, com o reconhecimento de ofício da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. Explico:

Debruçando-me sobre a matéria, ajustada às peculiaridades do caso em concreto, ou seja, sendo realizado os contratos entre as partes, assinado a rogo (pela filha do autor) subscrito por duas testemunhas, e a digital aposta, bem como mediante a impugnação do autor ao não reconhecer o contrato e nem as testemunhas constantes na carta de crédito, entendo necessária a perícia técnica para averiguação da digital aposta e das assinaturas a rogo. Embora o autor reconheça que a Sra. Luciana Liberte de Sá seja sua filha, bem como a similaridade das assinaturas desta na documentação acostada, entendo que é necessária perícia específica para analisar a digital aposta.

Dito isso, tenho que somente por meio de exame técnico especializado, respeitados os princípios da ampla defesa e contraditório será possível determinar, com segurança, a veracidade do contrato bancário e a alegada ilicitude da contratação, o que inviabiliza a tramitação do feito no rito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

Ressalto que se trata de reconhecimento de incompetência absoluta e, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, esta pode ser reconhecida de ofício pelo juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, impondo ao juízo aferir, de ofício, a presença dos elementos que definem a competência jurisdicional, sob pena de nulidade do feito.

No mesmo sentido, colaciono acórdãos do eg. Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. MATEPRIA DE ORDEM PÚBLICA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJES, R. Inominado nº 5024027-52.2023.8.08.0035, 5ª Turma Recursal, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, julgado em 30/08/2024).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
MAS, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)